Tribunal: TJDFT
Processo: 0750675-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Prescrição quinquenal. Plano de saúde. Cobrança de valores referentes à coparticipação. Dívida líquida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A controvérsia dos autos cinge-se em averiguar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de valores referentes à coparticipação em plano de saúde devida pela parte apelada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dívida é líquida ou ilíquida; e (ii) estabelecer se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal ou o decenal.
III. Razões de decidir
3. Os valores devidos a título de coparticipação configuram dívida líquida, cujo valor foi indicado pela parte apelante em sua petição inicial e no momento do protesto do débito.
4. O prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, segundo o qual prescreve em cinco (05) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0749672-92.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 0512.2024; TJDFT, APC 07202195820238070020, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 19.6.2024.